Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pelos réus/apelantes contra a decisão desta relatoria, que não conheceu da apelação com fundamento na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores/apelados em desfavor dos agravantes nos autos da ação de desfazimento de obras c/c indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno e nas contrarrazões, existem duas questões em discussão: (i) se a apelação impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença; e (ii) se o agravo interno tem caráter protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas razões de apelação, não foram enfrentados os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir, de forma insuficiente, alegações já rechaçadas, deduzidas em contestação, sem confrontação analítica dos motivos determinantes da resolução da lide.
4. A insistência dos agravantes na interposição de recurso manifestamente improcedente e protelatório, não provido em decisão unânime do colegiado, justifica a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna a apelação inadmissível.
2. A interposição de recurso manifestamente improcedente e protelatório justifica a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.